Tribunal: STF
Processo: RE 1294173
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual acolhi anteriores embargos de declaração para esclarecer que os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da Execução, nos termos da legislação processual (documento eletrônico 42). 
    O embargante alega ocorrência de contradição na decisão impugnada, na medida em que não houve condenação em honorários de sucumbência pela juízo de origem ao indeferir a impugnação à penhora, por se tratar de mera decisão interlocutória havida em incidente de cumprimento de sentença (págs. 2-6 do documento eletrônico 43).
    Os embargados, Auto Shopping Cristal S/s Ltda e Outro(a/s), pugnaram pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 46).
    Já a interessada, Vincere - Intermediação de Negócios Ltda, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (documento eletrônico 48).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico estarem atendidos os pressupostos de embargabilidade.
    O acórdão recorrido apreciou agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP:
    “Vistos. 
    1) Elias Sleiman Roumanos e Siboney Cristina Roumanos apresentaram impugnação à ordem de penhora de imóvel, alegando a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.
    No caso, em que pese ao alegado, a petição não veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel. 
    A Lei nº 8.009/90 define em seu artigo 1º que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. Por sua vez, o caput do artigo 5º considera residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 
    Entendo que o imóvel apontado não pode ser beneficiado pela impenhorabilidade. 
    Assim, indefiro o pedido. 
    Proceda-se ao registro da penhora pelo sistema Arisp, devendo o exequente informar o número de celular para efetivação do registro. 
    2) Defiro a penhora no rosto dos autos da ação nº 1028318-74.2016.8.26.056, que tramita perante a 2ª Vara Cível desta Comarca dos créditos em favor de Auto Shopping Cristal S/S Ltda, Elias Sleiman Roumanos e Siboney Cristina Roumanos, no valor de R$240.836,20 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos).
    Cópia desta decisão, assinada digitalmente, valerá como ofício. Protocolo pela parte exequente. 
    Intime-se” (pág. 57 do volume eletrônico 12, grifos no original).
    Como se vê, trata-se de mera decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, cujo conteúdo não avança sobre o mérito da controvérsia de fundo, momento próprio para a fixação de ônus sucumbenciais, nos termos da legislação processual de regência.
    Isso posto, acolho estes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para rejeitar os anteriores embargos de declaração opostos à decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator